Tribunal: TJDFT
Processo: 0734829-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734829-57.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0017720-83.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: OSCAR LUIS DE MORAIS AGRAVADO: JOSE JORGE SOUTO DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual perda superveniente do objeto recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que depositou os honorários periciais (ID Num. 208897235), a perícia foi regularmente realizada (ID Num. 216810569), e já houve a liberação dos valores em favor do perito (ID Num. 219380654). Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora